Tribunal: STF
Processo: ARE 1365551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – REPERCUSSÃO FINANCEIRA PELO DESCUMPRMENTO DA DECISÃO – DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO – RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 100 da Constituição Federal, “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. No caso em análise, não se trata de pagamento em virtude de sentença judiciária, mas sim, crédito decorrente de diferenças remuneratórias em virtude do descumprimento do Município da decisão liminar proferida, gerando repercussão financeira à agravante. Nesse caso, cabível o pagamento do crédito via folha suplementar, sendo desnecessária a submissão ao sistema de precatório.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, caput e § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     



     Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator